Tribunal: TJES
Processo: 5006838-51.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de perseguição (art. 147-A do CP), invasão de domicílio (art. 150, §1º, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A Defesa pleiteia (i) o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva; (ii) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima e (iii) a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio, praticados no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima sem instrução probatória específica e (iii) definir se o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes praticados, embora relacionados ao mesmo contexto fático, tutelam bens jurídicos distintos e possuem autonomia de desígnios.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva visa resguardar a autoridade da decisão judicial e a administração da justiça, enquanto o delito de invasão de domicílio protege a inviolabilidade do lar, e o de perseguição tutela a liberdade e a integridade psicológica da vítima.

6. No caso concreto, o acusado agiu com desígnios autônomos — descumpriu medidas protetivas para se aproximar da vítima e, em outro momento, ingressou em sua residência sem autorização, danificando bens, o que evidencia independência entre as condutas e afasta a consunção.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento de medida protetiva não absorve outros crimes praticados no mesmo contexto, por possuírem bens jurídicos distintos (REsp n. 2.084.315/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; AgRg no AREsp 2.711.392/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12.03.2025).

8. Quanto à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 983, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral, desde que haja pedido expresso, independentemente de prova específica do abalo, pois o dano é in re ipsa.

9. Havendo pedido expresso na denúncia e fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a condenação mantém-se, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A análise da hipossuficiência econômica e eventual gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio, por tutelarem bens jurídicos distintos e revelarem desígnios autônomos.

2. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

3. A competência para análise da gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A e 150, §1º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CF/1988, art. 5º, XI; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.084.315/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.711.392/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJES, ApCrim nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006838-51.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de perseguição (art. 147-A do CP), invasão de domicílio (art. 150, §1º, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A Defesa pleiteia (i) o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva; (ii) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima e (iii) a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio, praticados no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima sem instrução probatória específica e (iii) definir se o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes praticados, embora relacionados ao mesmo contexto fático, tutelam bens jurídicos distintos e possuem autonomia de desígnios.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva visa resguardar a autoridade da decisão judicial e a administração da justiça, enquanto o delito de invasão de domicílio protege a inviolabilidade do lar, e o de perseguição tutela a liberdade e a integridade psicológica da vítima.

6. No caso concreto, o acusado agiu com desígnios autônomos — descumpriu medidas protetivas para se aproximar da vítima e, em outro momento, ingressou em sua residência sem autorização, danificando bens, o que evidencia independência entre as condutas e afasta a consunção.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento de medida protetiva não absorve outros crimes praticados no mesmo contexto, por possuírem bens jurídicos distintos (REsp n. 2.084.315/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; AgRg no AREsp 2.711.392/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12.03.2025).

8. Quanto à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 983, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral, desde que haja pedido expresso, independentemente de prova específica do abalo, pois o dano é in re ipsa.

9. Havendo pedido expresso na denúncia e fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a condenação mantém-se, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A análise da hipossuficiência econômica e eventual gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio, por tutelarem bens jurídicos distintos e revelarem desígnios autônomos.

2. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

3. A competência para análise da gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A e 150, §1º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CF/1988, art. 5º, XI; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.084.315/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.711.392/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJES, ApCrim nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelos crimes descritos nos arts. 147-A e 150, § 1º,

ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, todos nos termos da Lei Maria da Penha, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, pugna pelo reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes descritos nos arts. 150 do Código Penal e no art. 24-A da Lei Maria da Penha, argumentando que o delito de invasão de domicílio foi absorvido pelo descumprimento de medida protetiva.

Busca, ainda, o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, e a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON CARVALHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
ÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelos crimes
descritos nos arts. 147-A e 150, § 1º,
ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, todos nos termos da Lei Maria da Penha, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, pugna pelo reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes descritos nos arts. 150 do Código Penal e no art. 24-A da Lei Maria da Penha, argumentando que o delito de invasão de domicílio foi absorvido pelo descumprimento de medida protetiva.

Busca, ainda, o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 147-A e 150, § 1º,

ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando que, nos dias 19 de novembro de 2024, 20 de novembro de 2024, 22 de novembro de 2024, em data não especificada, entre os dias 23 de novembro e 25 de novembro de 2024, bem como, nos dias 27 e 29 de janeiro de 2025, na Rua São Marcos, nº 134, Cantinho do Céu, na Serra, o acusado, de forma livre e voluntária, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência, deferidas em favor de sua ex-companheira, Paloma Pimentel Fialho.

Além disso, em data não especificada, entre os dias 23 de novembro e 25 de novembro de 2024, no mesmo local, o acusado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, entrou, de forma clandestina, na casa de sua ex-companheira, Paloma Pimentel Fialho.

E, entre os dias 19 de novembro de 2024 a 01 de fevereiro de 2025, o acusado, no âmbito das relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, perseguiu, de forma reiterada, sua ex-companheira, Paloma Pimentel Fialho, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Consta dos autos que as partes mantiveram um relacionamento afetivo durante, aproximadamente, 14 (quatorze) anos, possuindo quatro filhos em comum, mas estavam separados desde outubro de 2024.

Restou apurado que o relacionamento do casal era conturbado, com histórico de violência psicológica perpetrado pelo acusado em desfavor de sua ex-esposa, agravados pelo uso abusivo de álcool e substâncias entorpecentes, por parte dele.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 5034938-50.2024.8.08.0048), em favor de Paloma.

Dentre as determinações da decisão judicial, consta o impedimento do acusado de se aproximar da ex-companheira e o contato entre as partes. De tal decisão o réu foi intimado no dia 04 de novembro de 2024, conforme certidão de intimação acostada aos autos.

Não obstante o tempo decorrido do término do relacionamento, e mesmo após ciência quanto à necessidade de cumprimento das medidas, o acusado, por não aceitar o fim do relacionamento, descumpriu diversas vezes as Medidas Protetivas impostas.

Segundo restou apurado, no dia 19 de novembro de 2024, o acusado solicitou a entrega de uma pizza na residência da ex-companheira, afirmando que faria a refeição no local, junto a ela e aos filhos em comum.

Diante da recusa da vítima, descumprindo a Medida Protetiva de Urgência anteriormente deferida, ele se dirigiu ao imóvel onde a ex-companheira reside e, passou a perturbá-la, afirmando que ela estaria acompanhada de outro homem. Em seguida, a ameaçou, afirmando que ‘caso ela passasse com outro homem na rua, ele mataria ambos’, o que lhe causou enorme temor.

No dia seguinte, em 20 de novembro de 2024, descumprindo novamente a decisão judicial supramencionada, o réu abordou a ex-companheira, enquanto ela se deslocava para buscar os filhos na residência de sua genitora, ocasião em que ele reiterou as ameaças, afirmando que "iria matá-la" e "quebraria tudo na casa dela".

Ato contínuo, ele se apoderou de algumas pedras e as arremessou contra o imóvel da vítima, danificando as janelas, fato presenciado por sua vizinha, Lucinéia. Em razão do ocorrido, amedrontada, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia Especializada, onde registrou os descumprimentos das Medidas Protetivas de Urgência.

No entanto, no dia 22 de novembro de 2024, o acusado, mais uma vez, descumprindo a determinação judicial, dirigiu-se até a casa da ex-companheira, onde desligou a energia elétrica e danificou o registro de água do imóvel.

Além disso, motivado por ciúmes, deixou uma carta no quintal da casa, na qual afirmava desconfiar de uma traição, por parte dela, e a ameaçava, dizendo que ‘caso descobrisse algum tipo de envolvimento dela com outro homem, iria matar os dois’.

Atemorizada, a vítima deixou o local e dirigiu-se até a casa de sua genitora. Posteriormente, ela compareceu na Delegacia de Polícia Especializada, onde, novamente, registrou o descumprimento das Medidas Protetivas.

Consta, contudo, que, em data não especificada, entre os dias 23 de novembro de 2024 e 25 de novembro de 2025, durante a ausência da vítima, o acusado, em descumprimento às Medidas Protetivas de Urgência, pulou o muro da residência da vítima, nela adentrando sem autorização.

Lá estando, ele danificou a televisão que se encontrava no quarto da ofendida. Diante disso, a vítima prosseguiu, mais uma vez, à Unidade de Polícia Especializada, para registrar o descumprimento das Medidas Protetivas.

Como se não bastasse, nos dias 27 e 29 de janeiro de 2025, o acusado, novamente, descumprindo a decisão judicial que concedeu as Medidas Protetivas, bem como invadindo e perturbando a esfera de privacidade da vítima, realizou ligações encaminhando mensagens à ex-companheira.

Ademais, no dia 01 de fevereiro de 2025, persistindo em sua conduta, o acusado enviou mensagens a terceiros contendo novas ameaças direcionadas à vítima, afirmando "eu sei que você não tem nada a ver, mas, se a Paloma estiver com você, fala pra ela que isso não vai ficar assim".

Em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio e ameaça restaram exaustivamente comprovadas, através do Boletim Unificado, das fotografias acostadas aos autos, do Relatório Final de Inquérito Policial, da confissão judicial do acusado e do relato da vítima, prestado em Juízo, que confirmou integralmente os termos da denúncia.

No que tange ao pleito de aplicação do princípio de consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio, entendo que o pedido não merece prosperar.

Isso porque, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, o delito descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha não possui o condão de absorver outras infrações, pois os delitos resguardam bens jurídicos distintos, sem que exista relação de causa e efeito entre eles.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a aplicação do referido princípio no contexto dos crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher. Nesse sentido:

(...) O
princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva visa proteger a administração da justiça, enquanto os crimes de perseguição e ameaça tutelam a liberdade e a integridade pessoal da vítima. 5. O recorrente, ao descumprir as medidas protetivas, cometeu ato ilícito contra a administração da justiça, e ao persistir nas ameaças e perseguição, praticou ilícitos autônomos contra a vítima, sendo caracterizado o concurso material de crimes. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou usual para a realização dos crimes de perseguição ou ameaça
, motivo pelo qual não há incidência do princípio da consunção. REsp n. 2.084.315/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.

Por tutelarem objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção na hipótese em que o crime de invasão de domicílio é seguido, ou até mesmo precedido, do crime de lesões corporais, no deletério contexto permeado pela violência de gênero doméstica ou familiar e sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.711.392-SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 12/3/2025 (Info 846).

Cumpre destacar que, ainda que os julgados mencionados citem os crimes de perseguição, ameaça e lesão corporal, o crime de invasão de domicílio tampouco é meio usual ou necessário para a prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Ademais, no caso dos autos, são notórios os desígnios autônomos do acusado, que tanto quis descumprir a medida protetiva para tentar falar com a ex-esposa, tendo, inclusive, lhe enviado mensagens, o que também não era permitido, como quis entrar em sua casa para lhe tirar a paz, quebrando seus móveis e desorganizando sua residência.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que o Juízo sentenciante realizou a soma das reprimendas de reclusão e detenção, impondo ao acusado a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, o que, no entanto, é vedado pelo § 2º do art. 69, do Código Penal.

Além disso, o magistrado de piso estabeleceu pena de 02 (dois) anos de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva, delito que, no entanto, é punido com pena de reclusão.

Todavia, considerando que se trata de recurso exclusivo da Defesa, e que a correção configuraria
reformatio in pejus
, mantenho a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além disso, destaco que há pedido expresso na peça proemial (Id. 15955531) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e os danos causados pelo acusado, e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.